Tribunal: STF
Processo: RE 96667
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
- Recurso extraordinário - Letras "a" e "c" - cabimento.
O sentido da razoabilidade da argüição pela letra c.
"in casu", falta de fundamento da argüição, editada a lei, auto-aplicável, antes da exoneração, como decidido no acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.